Tribunal: TJSP
Processo: 1001031-45.2019.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Débito inexigível. O réu não anexou documentos capazes de lastrear suas alegações. Indenização por dano moral devida. Majoração do valor fixado originalmente em R$5.000,00 para R$10.000,00. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Data do evento danoso. Responsabilidade extracontratual. Súmula no 54 do C. STJ. Honorários advocatícios. Verba honorária fixada em valor

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Débito inexigível. O réu não anexou documentos capazes de lastrear suas alegações. Indenização por dano moral devida. Majoração do valor fixado originalmente em R$5.000,00 para R$10.000,00. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Data do evento danoso. Responsabilidade extracontratual. Súmula no 54 do C. STJ. Honorários advocatícios. Verba honorária fixada em valor adequado a remunerar o trabalho desenvolvido pelo patrono. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506260
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001031-45.2019.8.26.0334, da Comarca de Macaubal, em que é apelante ROSELI
APARECIDA DORTI NUNES, é apelado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001031-45.2019.8.26.0334 -Voto no
2
VOTO No 31089 – PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1001031-45.2019.8.26.0334
APELANTE: ROSELI APARECIDA DORTI NUNES (Assistência Judiciária)
APELADO: BANCO BRADESCARD S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. MACAUBAL VARA ÚNICA
JUIZ: DR. ÁLVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY
INDENIZAÇÃO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Débito inexigível.
O réu não anexou documentos capazes de lastrear suas alegações.
Indenização por dano moral devida. Majoração do valor fixado
originalmente em R$5.000,00 para R$10.000,00. JUROS DE
MORA.
TERMO
INICIAL.
Data
do
evento
danoso.
Responsabilidade extracontratual. Súmula no 54 do C. STJ.
Honorários advocatícios. Verba honorária fixada em valor
adequado a remunerar o trabalho desenvolvido pelo patrono.
Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
A r. sentença de fls. 151/155, de relatório adotado, julgou procedente a
“ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c cobrança indevida c.c danos morais”
movida por ROSELI APARECIDA DORTI NUNES em face de BANCO
BRADESCARD S/A, para declarar a invalidade do débito apontado. Condenou o réu ao
pagamento de dano moral no valor de R$5.000,00. Diante da sucumbência, condenou,
ainda, o réu ao pagamento das despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela a autora (fls. 1626/173) por entender que o valor arbitrado como
indenização pelo dano moral não se mostrou adequado às circunstâncias do presente caso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001031-45.2019.8.26.0334 -Voto no
3
intenta sua fixação no importe de R$20.000,00. Considera, ainda, o valor sucumbencial
arbitrado na sentença insuficiente a remunerar adequadamente o trabalho exercido pelo
patrono. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 179/185.
É o relatório.
Foi reconhecida na r. sentença a invalidade do débito questionado pela
autora e a consequente irregularidade do apontamento de seu nome no cadastro de
inadimplentes promovido pelo réu.
No pleito recursal, quanto à majoração do quantum indenizatório por
dano moral, assiste razão à autora.
Destaco que são notórias as consequências reservadas àqueles que sofrem
a inclusão dos seus dados nos órgãos de defesa do crédito, de tal sorte que a iterativa
jurisprudência consagra o entendimento de que a singela inscrição indevida, no cadastro
dos inadimplentes é, por si só, ato gerador de danos morais (“in re ipsa”).
Não se discute que a quantificação da indenização por dano moral, dada
inexistência de critérios fixos e determinados, é invariavelmente uma tarefa bastante
delicada e que reclama sempre o prudente arbítrio do julgador e não pode perder de vista
que se de um lado a reparação dos danos deve ter um caráter pedagógico, tendente a
desestimular a prática de outros ilícitos similares, a fixação da verba indenizatória deve ser
condizente com as peculiaridades do caso em concreto, de modo a evitar o enriquecimento
sem causa da suposta vítima. Deve sempre observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, bem como as circunstâncias peculiares do caso posto em análise.
Tendo por base os parâmetros acima e as particularidades do presente
caso, forçoso admitir que a quantia estabelecida pelo digno Julgador sentenciante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001031-45.2019.8.26.0334 -Voto no
4
(R$5.000,00), além de estar aquém dos valores normalmente adotados por este Eg.
Tribunal em situações semelhantes, realmente não conseguirá atender aos objetivos do
instituto do dano moral.
Em primeiro lugar, referida quantia mostra-se insuficiente para garantir
uma satisfatória compensação para o sofrimento moral experimentado pela parte autora,
que teve seu nome indevidamente incluído nos órgãos de proteção ao crédito. Em segundo
lugar, não se pode fechar os olhos para o fato de que o quantum fixado em 1o Grau também
não terá o condão de constituir efetiva punição para a conduta da ré nem força para inibi-la
na reiteração do ato.
Sopesando-se todas as considerações acima feitas, há que se reconhecer o
cabimento e a necessidade da majoração da indenização arbitrada pelo julgador de base,
fixando-a no importe de R$10.000,00, com correção monetária desde a publicação desta
decisão (Súmula 362 do C. STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do C.
STJ).
Por sua vez, o valor arbitrado a título de verba honorária se mostra
adequado a remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono e foi fixado
conforme as diretrizes do artigo 85 do Código de Processo Civil, considerando o grau de
zelo do profissional, a natureza, a importância da causa e o trabalho realizado pelo
advogado.
Por fim, diante do parcial provimento do recurso, deixo de majorar os
honorários advocatícios, à luz do art. 85, §11o do Código de Processo Civil.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados, e a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001031-45.2019.8.26.0334 -Voto no
5
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator